Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 44, § 5o, DO CP. ART. 181, § 1o, ALÍNEA “E”, DA LEI No 7.210/1984. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O § 5o do art. 44 do CP prevê que “Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.” A partir da leitura do dispositivo, verifica-se que a reconversão não é automática, devendo ser analisada a possibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a nova pena privativa de liberdade imposta.

2. No presente caso, foi anteriormente fixada pena pecuniária e pena de prestação de serviços à comunidade, sendo a última incompatível com a privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto. Assim, não é possível o cumprimento simultâneo da pena alternativa com a privativa de liberdade superveniente, conforme preconizado pelo art. 181, § 1o, alínea “e”, da Lei no 7.210/1984.

3. O caso concreto difere do que motivou a fixação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da tese prevista no Tema 1.106, o qual se refere a casos nos quais o apenado, já em cumprimento de pena privativa de liberdade, sofre nova condenação substituída por pena alternativa.

4. Recurso conhecido e desprovido.